Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. SEGURO CONTRA TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. AFASTADA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (de reparação por danos materiais, morais e pela perda do tempo útil em virtude de acidente de trânsito), ao passo em que julgou procedente o pedido reconvencional de reparação por danos materiais (franquia de seguro).
2. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para se configurar a responsabilidade civil é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. No caso de acidente de trânsito, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de dano, ação ou omissão culposa e o nexo de causalidade entre o fato e os prejuízos.
3. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que almeja executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. De igual maneira, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência (artigos 34 e 36, CTB).
4. Exsurge a culpa exclusiva do motorista que, sem as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, realiza manobra para alterar faixa de circulação e intercepta condutor alheio seu trajeto – dando causa ao acidente que impacta seu veículo na lateral traseira.
5. O seguro contra terceiros – ResponsabilidadeCivil Facultativa de Veículos (RCF-V) – garante ao segurado proteção em caso de acidente que tenha causado e tenha provocado danos a terceiros. Não evidenciado que o evento foi provocado pela parte segurada, não há como acolher a pretensão de que os prejuízos sejam suportados pela companhia de seguros.
6. Tendo o abalroamento como conduta determinante o ingresso da autora em via pública sem se atentar ou dar preferência para os veículos que nela já transitavam, reconhece-se sua responsabilidade pelo evento danoso, devendo suportar o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do ilícito (no caso, franquia para acionamento do seguro veicular).
7. Recurso conhecido e desprovido.